Tribunal: TJES
Processo: 0000337-66.2006.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000337-66.2006.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS HOFFMAM e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O instituto da prescrição intercorrente visa salvaguardar o princípio da segurança jurídica
e
obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

II.

A
teor da compreensão firmada pelo
C. STJ
no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

III. Na hipótese, e
mbora efetuada a citação dos devedores, após
a ciência da Fazenda Pública
em
05
.
11
.20
14

a respeito da não localização de bens penhoráveis
, iniciou-se,
automaticamente, o prazo de suspensão, seguido, em
05
.
11
.20
15
, do início do
cômputo do prazo prescricional, cujo termo final corresponde
ria a

05
.
11
.20
20
.
Todavia, em 20.08.2020 o ente estadual peticionou informando
termo de acordo com o
parcelamento do débito pelo executado, momento no qual requereu a suspensão do feito por tal motivo, tendo sido então deferido pelo Juízo Primevo em 03.09.2020.

IV.

C
omo se vê, portanto, verifica-se não ter decorrido prazo superior a cinco anos após o termo final da suspensão do feito por ausência de localização de bem do devedor.

V. Nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde
o ano de 2006
, não restam caracterizadas nos autos
sequer
a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu artigo 40.

V
I
.

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:05/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta em razão de sentença que extinguiu com resolução de mérito a ação de execução fiscal proposta pelo recorrente, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estatal que não há que se falar em prescrição intercorrente, na medida em que “
a sentença apelada simplesmente desconsiderou que houve acordo de parcelamento do débito executado e posterior rompimento do acordo pela parte executada”
, o qual interrompe o prazo prescricional, bem como que “
a sentença apelada não apreciou o pedido do Estado de penhora do bem móvel encontrado pelo sistema Renajud (fls. 32/34) que somente foi requerido devido ao rompimento do acordo de parcelamento do débito pela parte executada”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de agosto de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão de sentença que extinguiu com resolução de mérito a ação de execução fiscal proposta pelo recorrente, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estatal que não há que se falar em prescrição intercorrente, na medida em que “
a sentença apelada simplesmente desconsiderou que houve acordo de parcelamento do débito executado e posterior rompimento do acordo pela parte executada”
, o qual interrompe o prazo prescricional, bem como que “
a sentença apelada não apreciou o pedido do Estado de penhora do bem móvel encontrado pelo sistema Renajud (fls. 32/34) que somente foi requerido devido ao rompimento do acordo de parcelamento do débito pela parte executada”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De pronto, insta registrar que a prescrição intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no curso do processo executivo fiscal.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário. [MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

Fixadas estas premissas, o inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -

pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso em tela, a demanda executiva foi aforada em 06.02.2006 em face de DOUGLAS HOFFMAM ME e DOUGLAS HOFFMAM, destinada à satisfação de crédito tributário. O despacho inicial ordenando a citação da parte executada se deu em 27.03.2006, isto é, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, circunstância que evidencia,
in casu
, o ato judicial que ordenou a citação como o primeiro marco interruptivo da prescrição, o qual tem seus efeitos retroagindo à data da propositura da demanda.

Paralelamente, uma vez ultrapassada esta etapa processual, a teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

Note-se que, consoante depreendido no precedente em voga, “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

Em consonância, portanto, com o verbete sumular nº 314, do STJ, que dispõe: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”
(Súmula 314, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258).

Na hipótese, procedeu-se à citação editalícia da parte executada. Seguiram-se várias petições do recorrente pleiteando penhora via BACENJUD, RENAJUD e consulta via INFOJUD. Providências foram deferidas pelo Juízo
a quo
, remanescendo a última (penhora de veículo), formulada em 26/04/2021, sem apreciação, tendo a Fazenda Pública sido surpreendida pelo sentenciamento do feito.

Importante frisar que embora efetuada a citação dos devedores, após a ciência da Fazenda Pública em 05.11.2014 a respeito da não localização de bens penhoráveis (fl. 41v), iniciou-se, automaticamente, o prazo de suspensão, seguido, em 05.11.2015, do início do cômputo do prazo prescricional, cujo termo final corresponderia a 05.11.2020.

Todavia, em 20.08.2020 o ente estadual peticionou informando termo de acordo com o parcelamento do débito pelo executado, momento no qual requereu a suspensão do feito por tal motivo, tendo sido então deferido pelo Juízo Primevo em 03.09.2020 (fl. 45).

Como se vê, portanto, verifica-se não ter decorrido prazo superior a cinco anos após o termo final da suspensão do feito por ausência de localização de bem do devedor.

Como se não bastasse, sendo certo que para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, que sequer ocorreu na hipótese, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179
[2]
).

Ora, nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde o ano de 2006, não restam caracterizadas nos autos sequer a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu artigo 40.

Por fim, não descuro que a magistrada
a quo
equivocou-se ao deixar de intimar a Fazenda Pública para manifestar-se sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição após o prazo quinquenal.

Posto isto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 12/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

]Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2023.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000337-66.2006.8.08.0038

A
PELAN
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELA
DO:
DOUGLAS HOFFMAM
ME e DOUGLAS HOFFMAM

JUIZ: DR.
MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
apelação
interpost
a
em razão de
sentença
que

extinguiu com resolução de mérito a ação de execução fiscal proposta pelo recorrente, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário
.

E
m suas razões recursais, sustenta
o ente estatal que não há que se falar em prescrição intercorrente, na medida em que
“
a sentença apelada simplesmente desconsiderou que houve acordo de parcelamento do débito executado e posterior rompimento do acordo pela parte executada”
, o qual interrompe o prazo prescricional, bem como que
“a sentença apelada não apreciou o pedido do Estado de penhora do bem móvel encontrado pelo sistema Renajud (fls. 32/34) que somente foi requerido devido ao rompimento do acordo de parcelamento do débito pela parte executada”.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
.

De pronto, i
nsta registrar que a

prescri
ção intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no

curso do processo executivo fiscal
1
.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário. [MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

Fixadas estas premissas, o inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso em tela, a demanda executiva foi aforada em
06
.0
2
.200
6

em face de
DOUGLAS HOFFMAM
ME e DOUGLAS HOFFMAM
,
destinada à satisfação d
e
crédito tributário.
O
despacho inicial ordenando a citação da parte executada se deu em 2
7
.
0
3
.200
6
, isto é, após a e
ntrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, circunstância que evidencia,
in casu
, o ato judicial que ordenou a citação como o primeiro marco interruptivo da prescrição,
o qual

tem seus efeitos
retroag
indo
à data da propositura da demanda.

Paralelamente, uma vez ultrapassada esta etapa processual, a teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

Note-se que, consoante depreendido no precedente em voga, “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

Em consonância, portanto, com o verbete sumular nº 314, do STJ, que dispõe: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”
(Súmula 314, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258).

Na hipótese, proced
eu-se

à
citação
editalícia
d
a

parte
executad
a
. Segui
ram
-se
várias

peti
ç
ões
do recorrente pleiteando
penhora via BACENJUD, RENAJUD
e consulta via INFOJUD
.
P
rovidências foram
deferidas pelo Juízo
a quo
, remanescendo
a última (penhora d
e

veículo
), formulada em 2
6
/0
4
/20
21
,
sem
apreciação
,
tendo
a Fazenda Pública sido
surpreendid
a
pelo sentenciamento do feito
.

I
mportante frisar que
embora efetuada a citação dos devedores, após
a ciência da Fazenda Pública
em
05
.
11
.20
14

a respeito da não localização de bens penhoráveis
(fl. 41v)
, iniciou-se,
automaticamente, o prazo de suspensão, seguido, em
05
.
11
.20
15
, do início do
cômputo do prazo prescricional, cujo termo final corresponde
ria a

05
.
11
.20
20
.

Todavia, em 20.08.2020 o ente estadual peticionou informando
termo de acordo com o
parcelamento do débito pelo executado, momento no qual requereu a suspensão do feito por tal motivo, tendo sido então deferido pelo Juízo Primevo em 03.09.2020
(fl. 45)
.

Como se vê, portanto, verifica-se não ter decorrido prazo superior a cinco anos após o termo final da suspensão do feito por ausência de localização de bem do devedor.

Como se não bastasse
, sendo
certo
que
para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, que sequer ocorreu na hipótese, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179
[2]
).

Ora, nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde
o ano de 2006
, não restam caracterizadas nos autos sequer a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu artigo 40.

Por fim, não descuro que a magistrada
a quo
equivocou-se ao deixar de intimar a Fazenda Pública para manifestar-se sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição após o prazo quinquenal.

Posto isto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.